Tribunal: TJMT
Processo: 1056925-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056925-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MACIEL MARTINS - CPF: 363.054.801-68 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056925-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1056925-42.2025.8.11.0001

Recorrente: Paulo Sergio Maciel Martins

Recorrido
: Banco Bradesco S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM AMBIENTE DIGITAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo foi legítima diante da alegação de fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes do golpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do empréstimo foi realizada por meio de aparelho celular autorizado pelo consumidor, utilizando senha pessoal, e a quantia foi transferida por meio de Pix a terceiro não identificado, não havendo ilicitude imputável à instituição financeira.

4.

A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que fornece voluntariamente dados bancários a terceiros sem a devida cautela.

5.

A inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme os deveres processuais previstos no Código de Processo Civil.

6.

A ausência de falha na prestação de serviço por parte do banco, aliada à comprovação de culpa exclusiva da vítima, rompe o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

7.

O entendimento da jurisprudência e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso firma-se no sentido de que não há dever de indenizar quando o golpe ocorre por negligência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimo por meio digital com uso de senha pessoal configura negócio jurídico válido, ainda que o consumidor alegue ter sido vítima de golpe.

2.

A culpa exclusiva do consumidor por fornecer voluntariamente dados a terceiros afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

Inexiste dever de indenizar quando não há ato ilícito praticado pela instituição financeira nem falha na prestação do serviço.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3o, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 13, DJe no 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.
TJMT, N.U 1001581-35.2023.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024, DJE 21.06.2024.
TJMT, N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023, DJE 08.05.2023.
TJMT, N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.04.2024, DJE 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056925-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1056925-42.2025.8.11.0001

Recorrente: Paulo Sergio Maciel Martins

Recorrido
: Banco Bradesco S.A

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Paulo Sergio Maciel Martins.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

2° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença:
(Id.

336419392):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 336419393):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 336419397):
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056925-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1056925-42.2025.8.11.0001

Recorrente: Paulo Sergio Maciel Martins

Recorrido
: Banco Bradesco S.A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Paulo Sergio Maciel Martins
sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta pelo recorrente
em face de Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, denota-se que o autor alega, em síntese, que, em 01/08/2025, recebeu uma ligação informando sobre a existência de um processo judicial em seu nome, ocasião em que foi induzido a fornecer os dados de sua conta bancária, sob o pretexto de que receberia parte dos valores decorrentes da referida ação. Na sequência, foi contratado um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 12.466,87 (doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), montante que foi transferido, por meio de Pix, para a conta de um terceiro.

A fim de corroborar suas alegações, o autor juntou os históricos de empréstimos consignados, os holerites, o extrato bancário e os comprovantes de pagamento, demonstrando que o valor foi creditado e transferido ao golpista (Ids.
336418395
,
336418397
e
336418385
).

Em contraponto,
o banco
logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, ao apresentar o comprovante de transferência (TED), demonstrando a utilização dos serviços (Id. 336419367).

Além disso, sustenta que o empréstimo foi contratado e que o recorrente efetuou a transferência do valor para terceiro, alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar a transferência sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira e a culpa exclusiva do autor, tendo em vista que o empréstimo foi contratado e a transferência do valor foi realizada por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrente capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seus benefícios previdenciários. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta da empresa recorrida, tendo em vista que o
autor foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à autora produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seus direitos, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia o autor ter agido com cautela e confirmarem a procedência a ligação antes de realizar compartilhar seus dados bancários a terceiro desconhecido.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.(N.U 1001581-35.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela empresa recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026